Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714097-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S.A. - SPE AGRAVADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso, considerando que o d. Juízo de origem, diante da problemática que envolve a adjudicação nos autos do Processo n° 0718874-27.2017.8.07.0001, determinou a suspensão do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator